Tribunal: TJMT
Processo: 1008627-27.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008627-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (AGRAVANTE), LOURIVAL GOMES DE FREITAS - CPF: 405.477.361-34 (AGRAVADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (PROCURADOR), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO A O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA — PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA AOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PREVISTA NA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.138, DE 2 DE JULHO DE 2014 — DESPESAS DE DESLOCAMENTO NOS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A FAZENDA PÚBLICA — DISPENSA DO RECOLHIMENTO CONSOANTE O
ARTIGO 56, § 3o, DO PROVIMENTO No 39, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020, DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Segundo o
artigo 56, § 3o, do Provimento no 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso,
o pagamento da verba indenizatória aos oficiais de justiça prevista na Lei do Estado de Mato Grosso no 10.138, de 2 de julho de 2014 abrange também as despesas de deslocamento nos processos que envolvam a Fazenda Pública; logo,
esta é dispensada de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça, no caso, para cumprimento do mandado de citação em execução fiscal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo
Município de Campinápolis
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Lourival Gomes de Freitas
,
indeferiu o pedido de dispensa do recolhimento de despesa de deslocamento do oficial de justiça.

Assegura que “
o Superior Tribunal de Justiça (suspensão de segurança no 2899 – MT – 2017/0159664-5) determinou a suspensão da liminar que determinava o pagamento das despesas com o oficial de justiça nas causas inerentes à Fazenda Pública
”, pelo que determinar “
que a Fazenda Pública recolha valores para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça contraria a decisão do Superior Tribunal de Justiça
”.

Requer o provimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como a do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

O Provimento TJMT/CGJ N. 7/2022 dispõe:

‘Art. 56.

(...)

§ 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita.’

Assim, considerando que o presente feito não tramita sob a égide da Justiça Gratuita indefiro o pedido retro.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no feito sob pena de extinção. [...]
(Processo Judicial Eletrônico no 1000054-92.2021.8.11.0110, Primeira Instância, Id. 82685545).

Execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 2.803,57: dois mil oitocentos e três reais e cinquenta e sete centavos, decorrente do não recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU (certidão de dívida ativa n
o
712/2021), em que a inicial foi protocolada em 29 de janeiro de 2021 e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 12 de fevereiro de 2021 (
Processo Judicial Eletrônico no 1000054-92.2021.8.11.0110, Primeira Instância, Id. 47945249 e Id. 48821407
).

A questão versa sobre antecipação de despesa pela Fazenda Pública com diligência do oficial de justiça para cumprimento de mandado de citação do executado.

Pois bem.

A Resolução do Conselho Nacional de Justiça no 153, de 6 de julho de 2012, no artigo 1o, dispõe que, “
Os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário para o custeio de diligência nos processos em que o pedido seja formulado pela Fazenda Pública,

Ministério Público ou beneficiário da assistência judiciária gratuita, pelo oficial de justiça
”.

Por sua vez, o artigo 649, § 7o, do Provimento no 41, de 16 de dezembro de 2016, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, preceituava que: “
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual no 10.138/2014,
destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos meirinhos nos processos que envolvem a Fazenda Pública
”. [sem negrito no original]. Redação mantida no artigo 56, § 3o, do Provimento no 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em vigência.

É certo que, o artigo 649, § 7o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – Foro Judicial, vigente à época, foi objeto do mandado de segurança coletivo que tramitou no Órgão Especial e, nada obstante o deferimento de liminar (TJ/MT, Tribunal Pleno, agravo interno 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Sebastião Barbosa Farias, redator p/ acórdão Desembargador Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8 de junho de 2017), o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal da então Ministra Presidente, determinou a suspensão da eficácia daquela decisão:

[...] Da leitura dos pedidos de providência acima transcritos, fica claro que o aumento no valor da gratificação dos oficiais de justiça (VIPAE), instituído pela Lei n.o 10.334/2015, foi efetivado justamente no intuito de cobrir as despesas das diligências efetuadas na (sic) ações ajuizadas pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, o deferimento da liminar no mandado de segurança, determinando o depósito prévio das diligências para os oficiais de justiça, impõe ao Estado do Mato Grosso pagamento de verba em duplicidade, configurando assim grave lesão à economia pública.

Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da medida liminar proferida nos autos do Mandado de Segurança n.o 1000783-02.2017.8.11.0000 até seu trânsito em julgado. [...]. (STJ, decisão monocrática, SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de agosto de 2017).

Ao agravo interno, a Corte Especial não conheceu do recurso (STJ, Corte Especial, AgInt na SS 2899/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de agosto de 2018). E os embargos de declaração restaram rejeitados (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt na SS 2899/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de novembro de 2018).

Em seguida, o referido
mandamus
teve a segurança denegada, cujo acórdão está assim ementado:

MANDADO DE SEGURANÇA – CUSTEIO DE DESPESAS ORIUNDAS DO CUMPRIMENTO DE MANDADOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DA VERBA INDENIZATÓRIA PARA ATIVIDADE EXTERNA – VIPAE – DESTINAÇÃO DA VERBA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADOS ORIUNDOS DA JUSTIÇA GRATUITA, DE MODO QUE NÃO SERIA RAZOÁVEL ISENTAR O ESTADO/FAZENDA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS; CONTRADIÇÃO ENTRE O ART. 649, § 7o, E O INCISO IV DO § 5o, AMBOS DA CNGC; INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA; OBRIGATORIEDADE DA FAZENDA PÚBLICA DE PAGAR AS DILIGÊNCIAS – PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ARTIGOS DE CNGC E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA PELA FAZENDA PÚBLICA –

AUMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA DO VIPAE EM 76,45% – INCLUSÃO DAS DILIGÊNCIAS INERENTES AOS ATOS RELATIVOS À FAZENDA PÚBLICA – RECEBIMENTO POR MEIO DA VIPAE – PARECER DA PGJ -

DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE DILIGÊNCIAS PELA FAZENDA PÚBLICA – CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - APARENTE CONFLITO ENTRE DOIS DISPOSITIVOS – EXCLUSÃO DE ARTIGO DA CGNC – INJUSTIFICÁVEL – REGULAMENTO DE CARÁTER GENÉRICO, ABSTRATO E IMPESSOAL - CORREÇÃO POR VIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 266 DO STF

– JULGADOS DO STF E

DO TJMT – COMPETÊNCIA PARA REGULAMENTAR A MATÉRIA – DELEGAÇÃO AOS TRIBUNAIS

- INCLUSÃO DE VERBA ESPECÍFICA NAS PROPOSTAS ORÇAMENTÁRIAS – JULGADO DO STJ – ALTERAÇÃO AO SDCR – INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INEXISTÊNCIA – CUSTEIO DAS DILIGÊNCIAS – EXECUÇÃO FISCAL –

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - SÚMULA 190 DO STJ E JULGAMENTO DO RESP No 1144687/RS – VALOR DO VIPAE – ABRANGÊNCIA DE TODOS OS FEITOS INERENTES À FAZENDA PÚBLICA – PONDERAÇÃO DO CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA CATEGORIA

NÃO RECONHECIDO – SEGURANÇA DENEGADA.

No Estado de Mato Grosso, este e. Tribunal aumentou a verba indenizatória do VIPAE em 76,45% [por meio das Leis no 10.138/2014, 10.334/2015 e Lei no 10.698/2018] para incluir as diligências inerentes aos atos relativos à Fazenda Pública. Em outras palavras, ‘
os Oficiais de Justiça não deixaram de receber pelo cumprimento dos mandados da Fazenda Pública, mas recebem por meio da VIPAE
’ (Marcelo Ferra de Carvalho, procurador de Justiça).

O c. STJ, ao apreciar a matéria em sede de suspensão de segurança, considerou que a determinação de pagamento de diligências pela Fazenda Pública configuraria pagamento em duplicidade, sopesado o aumento do valor da gratificação instituída pela Lei n.o 10.334/2015. (AgInt na Suspensão de Segurança no 2.899/MT).

A CNGC traduz-se em regulamento de caráter genérico, abstrato e impessoal, de modo que não comporta correção por via de Mandado de Segurança, o qual não se presta para impugnar leis em tese, consoante a Súmula 266 do STF.

A ação mandamental visa tutelar apenas situações que objetivamente atentem contra a esfera do direito individual do administrado, não abrangendo ato normativo geral e abstrato, editado em exercício do seu poder regulamentar. (TJMT – MS no 59028/2015)

O CNJ delegou aos tribunais a obrigação de incluir, nas respectivas propostas orçamentárias, verba específica para custeio de despesas dos oficiais de Justiça (STJ, RMS no 29308/GO – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 15.5.2014).

Se as autoridades impetradas atenderam a determinação emanada do CNJ, inexiste qualquer invasão de competência legislativa.

O VIPAE, atualmente no valor de R$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), abrange todos os feitos inerentes à Fazenda Pública, inclusive em sede de execução fiscal. (TJ/MT, Órgão Especial, mandado de segurança coletivo 1000783-02.2017.8.11.0000, relator Desembargador Marcos Machado, julgamento em 14 de novembro de 2019). [com itálico no original]

Ao recurso ordinário interposto, certificou-se sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça, ainda pendente de julgamento (Processo Judicial Eletrônico no 1000783-02.2017.8.11.0000, Primeira Instância, Id. 34504467).

Posteriormente, foi apresentado
Pedido de Providências
em 24 de novembro de 2021 pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça e Avaliadores do Estado de Mato Grosso – SINDOJUS/MT, a solicitar a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso “
alteração do § 3o do artigo 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral (CNGC), que trata do cumprimento de mandados em processos que envolvem a Fazenda Pública
”. A Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu o pedido e determinou:

[...]
Diante de todo o exposto, defiro o pedido formulado pelo Sindojus e determino
:

a)
A edição de provimento visando a alteração do §3o do art. 56 do CNGC no sentido de que a verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita
.

b) Após, oficie-se os juízes acerca desta decisão, bem como publique-se para dar publicidade às Fazendas Públicas. [...]. (TJ/MT, Corregedoria-Geral da Justiça, pedido de providências 0055887-54.2021.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira – Corregedor-Geral de Justiça, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 17 de fevereiro de 2022 – Caderno Administrativo do Poder Judiciário). [com itálico e sem negrito no original]

Outrossim, o Provimento no 7 de 15 de fevereiro de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que “
altera o §3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal
”, é do seguinte teor:

[...] Art. 1o Alterar o §3o do art. 56 do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC, Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, que trata do pagamento de diligências nos processos de execução fiscal.

Art. 2o O §3o do art. 56 do Provimento TJMT/CGJ n. 39/2020, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 56.

(...)

§ 3o
A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se tão somente a cobrir as despesas com processos abarcados pelo benefício da Justiça Gratuita
. (NR)’

Art. 3o Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação. [...]. (informações retiradas em consulta ao processo administrativo no 0055887-54.2021.8.11.0000). [com itálico e sem negrito no original]

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão unipessoal do Ministro Humberto Martins, na reclamação proposta pela Estado de Mato Grosso em razão da edição do Provimento no 7, de 15 de fevereiro de 2022, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, deferiu liminar para determinar a suspensão do referido ato administrativo:

[...] Nesse quadro, ainda que em cognição inicial, apresenta-se cristalina a inobservância pelo ato administrativo impugnado da decisão proferida em suspensão de segurança pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça. Tal avaliação se faz necessária, antes mesmo da ouvida da autoridade reclamada, em função do demonstrado prejuízo financeiro e organizacional que a vigência imediata da norma administrativa traz para o Estado de Mato Grosso.

Ante o exposto, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC e no art. 188, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
defiro a liminar para suspender os atos administrativos contidos no Pedido de Providências n. 633/2021 e no Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por afronta à decisão proferida no SS n. 2.899-MT
. [...]. (STJ, decisão monocrática, Rcl

42944/MT, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de abril de 2022). [sem negrito no original]

Daí decorrente, o Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador José Zuquim Nogueira, na data de 2 de maio de 2022, proferiu decisão a declarar a perda de objeto do pedido de providências no 0055887-54.2021.8.11.0000, bem como determinou o restabelecimento da redação anterior do artigo 56, § 3o, de acordo com o Provimento no 39, de 16 de dezembro de 2020,

da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispensa a Fazenda Pública de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça.

[...] Da análise dos autos, vê-se que o Estado de Mato Grosso ajuizou a reclamação no 42944 - MT (2022/0069145-0), com pedido liminar contra ato administrativo de caráter normativo consubstanciado no Provimento TJMT n. 7, de 15 de fevereiro de 2022, no c. Superior Tribunal de Justiça.

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, proferiu decisão concedendo a medida liminar e suspendendo os efeitos do Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso:

‘
Ante o exposto, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC e no art. 188, inciso II, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, defiro a liminar para suspender os atos administrativos contidos no Pedido de Providências n. 633/2021 e no Provimento TJMT n. 7/2022, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, por afronta à decisão proferida no SS n. 2.899-MT
.’

Diante do exposto, constato que o presente pedido de providências perdeu seu objeto, tendo em vista a decisão do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Em assim ocorrendo,
determino a expedição de ofício aos Magistrados do Estado de Mato Grosso cientificando-os acerca da decisão e da suspensão mencionada, restabelecendo assim o entendimento anteriormente aplicado
.

Determino ao Departamento de Orientação e Fiscalização que altere o art. 56, §3o da CNGC, que deverá constar a seguinte redação:

‘
Art. 56. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça, propondo-se a custear as respectivas despesas, formulará requerimento justificado ao magistrado do processo, que decidirá sobre a real conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento do mandado, tendo em vista o problema da onerosidadedo processo
.

(...)
§ 3o A verba indenizatória instituída pela Lei Estadual n. 10.138/2014 destina-se também a cobrir as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça nos processos que envolvem a Fazenda Pública
.’

Cientifique-se a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, bem como o Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliador do Estado de Mato Grosso.

Por medida de celeridade e economia processual, a cópia do (a) presente despacho/decisão servirá como ofício, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2016-CGJ. [...]. (informações retiradas em consulta ao processo administrativo no 0055887-54.2021.8.11.0000). [com itálico e sem negrito no original]

Em conclusão, aplica-se o artigo 56, § 3o, do Provimento no 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, que dispensa a Fazenda Pública (em sentido lato) de proceder ao recolhimento da diligência do oficial de justiça.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para determinar o cumprimento do mandado de citação sem a exigência de recolhimento de diligência do oficial de justiça, observado o disposto no artigo 56, § 3o, do Provimento no 39, de 16 de dezembro de 2020, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022